Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. ESTRANGEIRO QUE NÃO DOMINA A LÍNGUA PORTUGUESA. NECESSIDADE DE INTÉRPRETE.

1. Consoante previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tratados internacionais ratificados pelo Brasil, é direito do acusado ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, caso este não compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento criminal. Tratando-se de estrangeiro que não domina a língua portuguesa, é dever do Estado providenciar a presença de intérprete ou tradutor para a realização do interrogatório judicial.

2. Recurso provido.